Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722185-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOAO CARLOS FELIPPE BARROZO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudiciais de Taguatinga/DF, nos autos da execução no 0726027-38.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, formulado pela parte exequente. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de pedido de pesquisas de bens e de valores do devedor via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a satisfação da obrigação. Contudo observo que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo encontra-se suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 228245254, que determinou a suspensão até 07/03/2026 (Cédula de Crédito Bancário - ID 131217073 ). Intime-se.” Embargos de declaração rejeitado (ID 235900226 da origem). Nas razões recursais, a parte agravante sustenta que “A manutenção dessa decisão implicará na impossibilidade de busca de bens e consequente impossibilidade de penhora, o qual visa garantir a presente demanda.” Acrescentou ainda “O deferimento do efeito suspensivo é de essencial valia no presente caso, tendo em vista que não foi localizado bens dos requeridos, é essencial o deferimento do bloqueio, para garantir o presente juízo contra futura não localização de bens passíveis de penhora.” A fundamentação jurídica do agravante se assenta, principalmente, na alegação de que o indeferimento das pesquisas viola os princípios da efetividade e celeridade processual, conforme o artigo 139, IV, do CPC, bem como na jurisprudência que admite a renovação das pesquisas eletrônicas diante do decurso de tempo ou da persistência do inadimplemento. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para o fim de autorizar a realização das diligências pleiteadas por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Preparo no ID 72535487. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intimem-se os agravados, para que, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator